Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708343-74.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WEVERTON MARCIEL DE MEDEIROS, GUSTAVO VITORIA SALES PACIENTE: CLAUDIA MARIA PEREIRA OSORIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por WEVERTON MARCIEL DE MEDEIROS em favor de CLAUDIA MARIA PEREIRA OSORIO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF. Alega o impetrante que a paciente foi presa em 12/9/2017 por ter sido condenada por homicídio qualificado (2015.12.1.002515-7), encontrando-se em regime fechado prestes a ir para o semiaberto por redução de pena por trabalhos/estudos. Afirma que a paciente trabalha na biblioteca e lida com outras presas diariamente. Aduz que a paciente encontra-se no grupo de risco para contágio do COVID-19, pois é hipertensa e está com quase 60 anos de idade. Salienta que a paciente está sem os seus medicamentos habituais necessários e, com a pandemia, a situação tende a piorar. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ e reportagens jornalísticas. Requer “a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura a paciente pelo período que durar a quarentena para cumprimento em sua residência.” Decido. A paciente foi condenada, na Ação Penal n. 2015.12.1.002515-7, à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, regime inicial fechado, por incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra a paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador